Tribunal: TJSP
Processo: 2043764-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, determinando intimação do executado para pagamento de saldo remanescente de R$69.514,50, sob pena de penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, determinando intimação do executado para pagamento de saldo remanescente de R$69.514,50, sob pena de penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a desvalorização dos ativos penhorados, após a penhora, pode ser imputada ao credor, extinguindo a execução.
III. Razões de Decidir
3. A variação do ativo financeiro penhorado constitui risco inerente à sua natureza, não podendo ser transferido ao exequente.
4. A execução somente se extingue quando a obrigação for integralmente cumprida, conforme art. 924, II, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desvalorização dos ativos penhorados não extingue a obrigação do executado. 2. A execução se extingue apenas com o cumprimento integral da obrigação.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, II.